Tribunal: TJDFT
Processo: 0717263-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717263-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VALDIR VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 155031999, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Valdir Vieira dos Santos, acolheu a impugnação do devedor para desbloquear o montante penhorado, sob fundamento de que a restrição incidiu sobre proventos do Agravado. Conforme informações prestadas pelo d. Juízo de origem (ID 47567865), os valores penhorados na conta da parte Agravada foram desbloqueados e liberados antes da interposição do presente recurso. Intimada para se manifestar acerca do interesse recursal (ID 47853339), a parte Agravante pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 48129864). Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator